Tribunal: TJDFT
Processo: 0729636-05.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729636-05.2017.8.07.0001 APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A APELADO: NADIA CRISTINA LOPES DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A (Id. 24495436) em face da r. sentença Ids. 24495422 e 24495433, que extinguiu o cumprimento de sentença em razão do pagamento. Intimado a se manifestar acerca da intempestividade do recurso, o Apelante rebate as preliminares arguidas pela Apelada em contrarrazões e reitera o pedido de reforma da r. sentença. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que a Apelação Id. 24495435 não deve ser conhecida, por ser intempestiva. Como se sabe, o prazo para a interposição de apelação foi estabelecido no art. 1.003, § 5°, do CPC, ao assim dispor: “Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) §5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.” Em regra, os prazos recursais têm início no primeiro dia útil subsequente à intimação. No caso dos autos, constata-se que a sentença integrativa Id. 24495432 foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico do dia 29.1.2021 (Id. 24495433), considerando-se publicada no dia útil subsequente (1.2.2021 – segunda-feira), iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia 2.2.2021 (terça-feira). Posteriormente, em razão dos feriados forense nos dias 15, 16 e 17.2.2021, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição da apelação se encerrou em 26.2.2021, mas o protocolo do recurso se deu apenas em 4.3.2021 (Id. 24495435). Além disso, a questão alegada pelo Apelante de que o sistema PJe lhe deu ciência somente no dia 8.2.2021, não merece guarida, pois em análise da movimentação processual, verifica-se que a publicação no PJe foi anterior ao DJe, 28.1.2021, e o Apelante somente visualizou o sistema no dia 8.2.2021, o que não constitui o marco para o termo inicial do prazo recursal. Portanto, trata-se de recurso intempestivo. Ante o exposto, com base no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da Apelação, por intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora